Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DO VEÍCULO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE INVIABILIZARAM A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA QUANTO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DE NOTA FISCAL DO AUTOMÓVEL, MEDIANTE A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELA COMPRADORA. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE ATUALIZADA PARA O RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCESSIVOS DEFEITOS NÃO SOLUCIONADOS DO VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO ADQUIRIDO, QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO E GERAM PREJUÍZOS MORAIS À CONSUMIDORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Tendo em vista que o d. Magistrado sentenciante analisou as questões debatidas pelas partes, nos limites das objetivos das matérias suscitadas, não se encontra configurada a violação ao princípio da congruência, a justificar o reconhecimento da nulidade da sentença.
2. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade de todos os participantes da cadeia de consumo, pelos vícios apresentados no veículo zero quilômetro adquirido, encontra-se prevista no art. 18 do CDC, que estabelece a solidariedade entre os fornecedores do produto ou serviço, legitimando a inclusão da concessionária no polo passivo da demanda.
3. Devidamente comprovados os defeitos no veículo, sem que tenha sido solucionados, a fabricante e a concessionária devem ficar solidariamente responsáveis, de forma objetiva, ao ressarcimento do valor do automóvel previsto na nota fiscal de compra, mediante a devolução do veículo livre qualquer pendência pela adquirente.
4. A ausência de pleno usufruto do automóvel, em decorrência dos inúmeros defeitos de fabricação apresentados, impede que o ressarcimento de valores determinado na r. sentença, tenha como parâmetro a tabela FIPE atualizada do veículo.
5. O vício no produto, caracterizados pelos inúmeros defeitos de fabricação do veículo, submetendo a adquirente a uma tormentosa rotina de visitas à concessionária e à privação do automóvel por longo período, constitui circunstância apta a caracterizar danos de ordem moral passíveis de indenização.
6. Para a fixação do quantum debeatur a título de indenização por danos morais, deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, não se justificando a alteração do valor arbitrado quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. A correção monetária relativa ao montante a ser restituído à autora deve incidir a partir do efetivo desembolso de cada parcela, nos termos da súmula 43 do STJ.
8. Mostra-se incabível o exame de pretensão deduzida em contrarrazões, de modificação da sentença, quanto ao pedido de substituição do veículo e quanto ao pleito de majoração do valor da indenização por danos morais, porquanto inadequada a via eleita.
9. Tendo em vista que a parte ré apenas expôs os fatos em conformidade com a sua percepção da realidade, nos limites do seu direito de defesa, não há como lhe ser imposta condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
10. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido.